Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Honorários advocatícios. Defensoria Pública. Nos termos da Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública (art. 4o, XIX, da LC 80/1994), não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários, pois implicaria em mera transferência de valores de rubricas do orçamento do mesmo ente federativo, o que não constitui matéria afeta às atribuições do Poder Judiciário (STJ, AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017 e REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019). Matéria controversa no âmbito do STF (ARE 757999, Min. LUIZ FUX e AR 1937, Min GILMAR MENDES).

3 – Erro material. O acórdão anterior, no ponto que trata sobre a condenação do réu ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, contém inexatidão material que cabe ser corrigida, alinhando-a com a jurisprudência da Turma (1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO e 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Recurso a que se dá provimento para afastar a condenação em pagamento de honorários advocatícios.

4 – Recurso conhecido e provido.